Tribunal: CARF
Processo: 18329.720061/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18329.720061/2012-00
ACÓRDÃO
2001-008.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE
A SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
A sujeição passiva será distribuída à sociedade de advogados na proporção
contratual ajustada, quando restar demonstrado, por documentação hábil
e idônea, que competiu a sociedade e não ao advogado patrocinar as
demandas judiciais onde resultaram os honorários recebidos.
Não comprovada a participação conjunta na condução das demandas
judiciais e constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos
pelo advogado e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantido o
lançamento diante da omissão apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720061/2012-00
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/08), lavrada após revisão da Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2010/Ano-Calendário 2009 do contribuinte acima identificado, por:
a) omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de R$ 10.196,79 (Brasil
Telecom S/A, R$ 6.236,11, conforme cópia do Alvará de Autorização n° 1795/321
2009 apresentado e Caixa de Prev. Func. BB - Previ R$ 3.960,68 relativa a diferença
entre o valor de R$ 13.307,95 do Alvará 3106/177-2009 e o valor declarado de R$
9.347,27);
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor total de R$ 3.558,59 (da CEF diferença de R$ 400,00 entre
o valor apurado de R$ 4.404,19 e o valor declarado de R$ 4.004,19 e R$ 3.158,59
referente Alvará de Levantamento n° 14/2009, de 12/02/2009, conforme as cópias
dos documentos apresentados e as informações em DIRF);
c) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 13.014,53 (da CEF, tendo em
vista que não houve a sua comprovação).
É relatado ainda (fl. 07) que foi considerado o IRRF de R$ 27,40 pelo Lanifício do Rio
Grande do Sul Thomaz Albornoz S/A, CNPJ 96.035.936/0001-27, conforme informações
contidas em DIRF.
Com esses lançamentos, foi apurado o crédito tributário de R$ 25.876,91, calculado até
31/05/2012.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02) alegando que:
1 - Os comprovantes do Alvará da Brasiltelecom seguem com uma certidão
atestando que o valor não se refere a honorários, mas sim à:
* Repetição de Indébito;
* Multa por descumprimento de liminar;
* Multa por falta de pagamento do valor da condenação;
Sendo que as duas últimas sejam rendimentos indenizatórios, portanto, não
tributáveis.
2 - BrasilPrev: Dois advogados atuaram no processo, tendo sido distribuído o
valor à razão de: 70% para CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ e 30% para
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720061/2012-00
3
CRISTINA DO PRADO LIMA ALBORNOZ, conforme cópia da Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física em anexo.
3 - Caixa Econômica Federal: Foi declarado conforme orientação da Justiça Federal
como Alvará recebidos junto à Justiça Federal na Caixa Econômica Federal, na
proporção de 70% para CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ e 30% para CRISTINA
DO PRADO LIMA ALBORNOZ, conforme declarado.
Extrato do Processo emitido (fl. 19).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a compensação do imposto de renda, correspondente a rendimentos incluídos
na base de cálculo, quando comprovada a retenção.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
Cabe cancelar o lançamento quando comprovada a natureza indenizatória dos valores
recebidos em ação judicial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. Mantêm-se o lançamento quando as
argumentações não estão acompanhadas de provas capazes de elidir a tributação.
Cientificado da decisão, em 06/06/2017 (fls. 120 e 126), o contribuinte, em
21/06/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 42), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, alegando, em brevíssima síntese, que a omissão de rendimentos mantida decorre do
rateio de honorários profissionais com sua sócia que com ele trabalhou conjuntamente, sendo
certo que os alvarás não são expedidos em nome de dois advogados, nem permitem que se
declare o respectivo rateio. Alega ainda que a comprovação do rateio realizado pode ser apurada
com o simples confronto das declarações de ajuste anual de ambos os sócios e já anexadas aos
autos, cuja divisão dos valores recebidos encontra-se ali evidenciada. Requer, ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 43/44.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720061/2012-00
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 3.960,68) e recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça federal
(R$ 3.558,59), constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das omissões
de rendimentos apuradas.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 31/36) e atendo-se às informações
contidas no lançamento fiscal (fls.3/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos no ajuste anual. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – trazendo, com lhe competia, o suporte probatório
da divisão dos aludidos valores mediante apresentação dos contratos de honorários firmados
estipulando as participações efetivas e fixando o rateio dos honorários na proporção alegada,
levando-se em conta que a simples apresentação das DAA de ambos os sócios, por si só, não se
mostra suficiente para afastar a presunção fiscal de que os rendimentos não lhe pertenciam (ou,
de fato, pertenciam a sociedade de advogados constituída), bem como a efetiva participação de
ambos no curso das demandas judiciais onde originaram os honorários recebidos e supostamente
rateados – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 35), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Em relação à diferença de R$ 3.960,68 de rendimentos do trabalho, recebidos da Previ,
declarada a menor e dos rendimentos de R$ 3.558,59 recebidos da Caixa Econômica
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720061/2012-00
5
Federal decorrentes de Ação da Justiça Federal, o argumento de que dois advogados
atuaram no processo, tendo sido distribuído o valor à razão de 70% para CARLOS THOMAZ
AVILA ALBORNOZ e 30% para CRISTINA DO PRADO LIMA ALBORNOZ, necessita das provas
que deram suporte às informações contidas nas Declarações de Ajuste Anual - DAA
2010/2009 anexadas (DAA do contribuinte, fls. 20/27 e DAA de Cristina do Prado Lima
Albornoz, fls. 14/18).
Portanto, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras, aliado aos
documentos judiciais apresentados e à mingua de comprovação em contrário – indene de dúvida
da ocorrência de omissão de rendimentos, em decorrência da ausência de declaração integral dos
valores recebidos no ano-calendário autuado a título de honorários advocatícios, cuja titularidade
integral não restou afastada por documentação hábil e consistente – correto é procedimento fiscal
e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original